Tribunal: TJDFT
Processo: 0001409-72.2010.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. LEI No 8.906/1995.
1. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do Código Civil).
2. A pretensão executiva de honorários de sucumbência está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 25, inc. II, do Estatuto da OAB.
3. Não há se falar em preclusão quanto ao prazo aplicável, pois a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.
4. Deu-se provimento ao recurso.